Tribunal: TJMT
Processo: 1010672-66.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010672-66.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILVINO COELHO - CPF: 006.820.209-15 (EMBARGANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), OSMAR COELHO - CPF: 362.165.931-53 (EMBARGADO), ELIANE CARNEIRO ARAUJO - CPF: 961.296.031-34 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), SILVINO COELHO - CPF: 006.820.209-15 (EMBARGADO), ELIANE CARNEIRO ARAUJO - CPF: 961.296.031-34 (ADVOGADO), OSMAR COELHO - CPF: 362.165.931-53 (EMBARGANTE), ORIZONETE COELHO CARMONA - CPF: 314.630.371-04 (EMBARGANTE), ORIZONETE COELHO CARMONA - CPF: 314.630.371-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE FORMA SOLENE. VALOR ECONÔMICO ELEVADO. DECLARAÇÃO PARTICULAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer apenas a doação de caminhão no valor de R$ 190.000,00, rejeitando o pedido de reconhecimento da doação da empresa Pneus Paraná.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da prova documental, especificamente a declaração do advogado Dr. Manoel Ros Ortiz, que supostamente constituiria início de prova material da doação da empresa Pneus Paraná.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado analisou detalhadamente o conjunto probatório, concluindo pela impossibilidade de reconhecimento da doação da empresa em razão do seu elevado valor econômico, que exige forma solene conforme art. 541 do CC, e da insuficiência das provas apresentadas.

5. A declaração particular do advogado, mesmo presumindo-se verdadeira em relação ao seu signatário, não constitui prova suficiente da doação, pois apenas atesta a elaboração de minutas, sem comprovar a efetivação do negócio jurídico com os requisitos legais necessários.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A declaração particular que apenas atesta a elaboração de minutas de doação, sem comprovar a efetivação do negócio jurídico, não constitui início de prova material suficiente para suprir a ausência da forma solene exigida pelo art. 541 do CC em doações de valor econômico elevado. 2. Não há omissão no julgado quando a decisão enfrenta todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não na extensão pretendida pela parte."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ORIZONETE COELHO CARMONA

contra o v. acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto
pelo

embargante e ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para manter inalterada a sentença
que
havia julgado parcialmente procedente a demanda
para declarar tão somente a doação do valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), realizada à parte requerida, representada pelo caminhão Mercedes Benz basculante modelo 2425, ano e modelo 2012, chassis no 9BM958094CB845969, placa OAZ-5931. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários fixados em 10% do valor da causa, na proporção 50% em razão da sucumbência recíproca (ID 240604687).

Em suas razões recursais (ID
323848887
) sustenta a
parte
embargante que o acórdão incorre em omissão
com relação
à
análise da prova documental e a demonstração da intenção de doação, pois não houve manifestação expressa sobre a relevância das declarações com reconhecimento d firma juntadas aos autos, em especial a declaração do
a
dvogado Dr. Manoel Ros Ortiz.

Assevera que as declarações atestam a elaboração de três minutas de doação a pedido do Sr.
SILVINO COELHO
, falecido no curso da demanda, sendo duas delas juntadas aos autos e a terceira envolvendo o requerido
OSMAR COLEHO
teria sido fruto de furto.

S
ustenta a ocorrência de omissão acerca da declaração do advogado Dr. Manoel Ros Ortiz não configurar início de prova material suficiente par corroborar a alegação de doação da empresa
PNEUS PARANÁ,
considerando a impossibilidade de apresentação de terceira via da minuta de doação em virtude do mencionado furto.

Aduz que também deve ser resolvida a omissão com relação
à
forma solene para doação, pois há que ser levado em consideração as peculiaridades do caso concreto, a prova testemunhal produzida em conjunto com o início de prova material representada pela declaração do
a
dvogado Dr. Manoel Ros Ortiz, além do contexto familiar existente a época.

Sustenta que a declaração do
a
dvogado Dr. Manoel Ros Ortiz, sendo um documento particular escrito e assinado, presume-se verdadeira em relação ao seu signatário, nos termos do art. 408 da Leio 13.105/2015 e art.
219 do CC, pois embora o documento não prove o fato da doação em si, prova a ciência da elaboração das minutas, o que corresponde
à
ciência de tal ato pelo
de cujus,
constituindo um indício veemente e qualificado da sua intenção de doar a empresa
PNEUS PARANÁ
ao filho e requerido
OSMAR COLEHO.

Assim, requer o acolhimento do presente recurso para seja sanado o vício apontado, conferindo-lhe efeito
infringente
, para que seja reconhecid
a

a doação da empresa
PNEUS PARANÁ
à
OSMAR COLEHO
como adiantamento de legítima.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
327187867
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

In
casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão
no acórdão
atacad
o
, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidia quando do julgamento do
s
recurso
s
deapelação interpostos, sem que haja de fato o aludido vício.

Isso porque, a manutenção da sentença de
parcial
procedência se deu em razão de que
o conjunto fático probatório existente nos autos não se mostrou apto a demonstrar a ocorrência da suposta doação como adiantamento de legítima em razão da inobservância a forma prescrita em lei haja vista o elevado valor econômico existente em estoque e reconhecido pelo próprio autor, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado
.

Além disso, o conjunto probatório afasta a alegada doação, pois a empresa
PARANÁ PNEUS
foi constituída em 05/04/1989 como firma individual em nome do autor, sendo transformada em sociedade limitada em 06/04/1994, figurando como sócios apenas o autor falecido no curso da demanda,
SILVINO COELHO
e
IOLINA MATIAS COLEHO.

Os
documentos juntados aos autos
não possuem os
elementos
essenciais
da suposta doação como adiantamento da legítima
,
já que não
indicam a data de celebração do negócio jurídico, a modalidade, a valoração econômica ou a modificação do quadro societário
,
as prova testemunhal apresenta fragilidades insuperáveis
, pois são narrativas imprecisas e contraditórias
acerca da liberalidade
, assim como as declarações
não se mostram aptas a demonstrar, ainda que minimamente, a realização da doação
, haja vista apresentarem informações indiretas
e conjecturas desprovidas de conhecimento concreto sobre os elementos fundamentais da transação.

Para melhor esclarecer a questão quanto
à
inexistência de omissão, segue abaixo transcrito trechodo acórdão
(ID
321844392
):

“[...] 2. Doação da empresa Pneus e Acessórios Paraná Ltda

Conforme relatado, a parte autora pretende ter reconhecida a suposta doação da empresa Pneus e Acessórios Paraná LTDA para o requerido ao argumento de que, apesar da inobservância a regra prescrita em lei, há prova de que tal doação se deu de forma verbal e, portanto, deve ser reconhecida e declarada como adiantamento da legítima.

Da análise dos autos, constata-se que razão não assiste à parte autora.

Ora, como afirma o próprio autor, a empresa Pneus e Acessórios Paraná LTDA possuía valor econômico elevado já que o estoque valia mais de um milhão de reais, situação que exige para formalização da doação a forma prevista no artigo 541 do CC, vejamos:

Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.

Assim, em que pese os argumentos do autor, os documentos existentes nos autos afastam a alegada doação da empresa Pneus e Acessórios Paraná LTDA ao requerido, pois o requerimento de constituição da pessoa jurídica, a alteração contratual e a logo demonstram que a empresa foi constituída em 05/04/1989 como firma individual em nome do autor e em 06/04/1994 foi transformada em limitada, figurando como sócios apenas o autor
SILVINO COLEHO e IOLINA MATIAS COELHO
(ID 240602618; 240603208 e; 240602621).

Também não há como acolher a alegação de que o autor teria outorgado uma procuração para que o requerido realizasse a transferência da empresa, pois a procuração juntada aos autos, posteriormente revogada, concedia ao requerido plenos poderes para administração da empresa Pneus e Acessórios Paraná LTDA (ID 240602619 e ID 240602620).

Há que se mencionar ainda que inexiste nos autos a informação referente à data em que supostamente teria ocorrido a alegada doação, sua forma, valor econômico e quadro societário, já que o autor se restringiu a afirmar em sua inicial e em seu depoimento pessoal que a empresa valia mais de um milhão de reais só de estoque (ID 240603265; 240603266; 240603267 e; 240602614).

A prova testemunhal também não logrou êxito em comprovar as alegações do autor, haja vista a inconsistência dos depoimentos por
serem vagos, imprecisos e contraditórios quanto aos elementos essenciais da suposta doação.

Observa-se que os relatos das testemunhas são baseados em informações obtidas por terceiros ou em meras suposições, carecendo de conhecimento direto sobre circunstâncias fundamentais do negócio jurídico como data, forma, condições e valor econômico do bem supostamente doado, o que demonstra de forma inequívoca a fragilidade da prova testemunhal.

Desta forma, inviável reconhecer a alegada doação da empresa Pneus e Acessórios Paraná LTDA, pois o acervo fático probatório existente nos autos não se mostra apto a demonstrar fato constitutivo do direito alegado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do que dispõe o inciso I do art. 373 do CPC.

Assim, não há como reconhecer a alegada doação da empresa Pneus e Acessórios Paraná LTDA ao requerido, como bem destacado pelo juízo condutor do feito quando da prolação da sentença recorrida.

Portanto, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como
voto.-
”

Assim, tendo sido bem fundamentado o acórdão embargado, com indicação precisa do
s
ponto
s
sobre o
s
qua
is
a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025